Tribunal: TJES
Processo: 5007499-82.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007499-82.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IVAN DA SILVA INACIO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5007499-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: IVAN DA SILVA INACIO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada em favor de IVAN DA SILVA INACIO objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0007341-41.2015.8.08.0006, por meio da qual condenou-se o revisionando à pena de 39 (trinta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa requer a reforma da sentença apenas no que tange à dosimetria, afirmando que o magistrado exasperou a pena base acima do mínimo legal, sem utilizar fundamento idôneo para desvalorar os vetores da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Ademais, afirma que o
qua
n
tum
exasperado em cada circunstância judicial ultrapassa a fração paradigma do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3423371) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 10 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal.

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5007499-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: IVAN DA SILVA INACIO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido liminar, ajuizada em favor de IVAN DA SILVA INACIO objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0007341-41.2015.8.08.0006, por meio da qual condenou-se o revisionando à pena de 39 (trinta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa requer a reforma da sentença apenas no que tange à dosimetria, afirmando que o magistrado exasperou a pena base acima do mínimo legal, sem utilizar fundamento idôneo para desvalorar os vetores da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime. Ademais, afirma que o
qua
n
tum
exasperado em cada circunstância judicial ultrapassa a fração paradigma do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3423371) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Como relatado, o apelante fora condenado pelo Tribunal do Juri pela prática do crime previsto no
art.

121
, §
2
º, incisos I
I
e IV,
c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70
(duas vezes),
todos
do Código Penal.

Extrai-se da Sentença de pronúncia que

“(...)
no dia 03 de setembro de 2015, por volta das 22h, na Rua São Francisco, em Santa Cruz, nesta Comarca, os denunciados (
Ivan da Silva Inácio
e Jhones Rodrigues Gomes, em comunhão de vontades, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, desferiram diversos disparos contra as vítimas Ângelo Lucas Monteiro Liquer, Ludmila Pinto da Vitória e Rafael da Silva de Freitas, causando-lhes lesões e não consumando os delitos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Emerge dos autos que Ângelo e Rafael foram alvejados e permaneceram deitados, fazendo com que os denunciados acreditassem que estavam mortos, sendo rapidamente socorridos e levados ao hospital, após a fuga dos denunciados.

Consta ainda que, ao disparar contra a vítima Ludmila, o revólver mascou, tendo o denunciado Jhones desistido de matá-la, pois, ao ser questionado pelo denunciado
Ivan
, disse “deixa quieto”.

De acordo com os autos, os denunciados se dirigiram até a residência da vítima Ângelo em uma motocicleta, tendo o denunciado Jhones descido e gritado “
Polícia, polícia!”
, arrombando a porta da casa e entrando no imóvel, enquanto
Ivan
permaneceu do lado de fora, dando cobertura.

Segundo os autos, o denunciado Jhones ordenou que todos se deitassem no chão, perguntando onde estava a “peça” (arma de fogo) e dizendo “
Já falei pra você não colocar nada aqui de novo”.
Nesse contexto, as vítimas Ângelo e Rafael deitaram-se no chão com as mãos na cabeça e Ludmila permaneceu sentada.

Ato contínuo, o denunciado Jhones efetuou um disparo contra o rosto da vítima Ângelo e, em seguida, efetuou mais três disparos, atingindo-a no pescoço e no ombro de raspão.

Consta, ainda, que Jhones efetuou dois disparos contra Ludmila, contudo os dois vieram a mascar. Em sequência, Jhones efetuou mais dois disparos em direção a Rafael, atingindo-o no peito e na cintura.

Segundo apurado, o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de disputas pelo tráfico na região de Santa Cruz, pois as vítimas estariam comercializando drogas no imóvel para um traficante rival dos denunciados.

Extrai-se ainda que o ato foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que os denunciados dissimularam ser agentes de polícia, arrombando a porta da residência e surpreendendo as vítimas, agindo de inopino.”

Realizado o Juri, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos, decidiu que o revisando Ivan da Silva Inácio cometeu os crimes em relação aos quais foi pronunciado.

O magistrado procedeu à dosimetria.

Na hipótese em tela, observo que a sentença valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social
, a
personalidade
e as
circunstâncias do crime.

Com relação à
conduta social
, esclareço que deve ser valorada com base em
elementos concretos
extraídos dos autos, analisando fatores como o convívio social, familiar e laboral do agente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado sujeito à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, so
m
ente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabona
r
a personalidade ou a conduta social do agente
” (Tema Repetitivo 1077).

Ao elaborar a Súmula 444, o Tribunal da Cidadania assentou que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” (Súmula n. 444, Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe de 13/5/2010).

Ainda, sobre a utilização de
registros criminais
, o Tribunal da Cidadania já afirmou que não é possível a utilização desses informes para apreciação de qualquer dos vetores do art. 59, do Código Penal, sob pena de ofensa à garantia da presunção de inocência (AgRg no HC n. 401.690/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018).

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau afirmou que o revisionando estava diretamente ligado ao mundo do crime, com comportamento violento e temido na comunidade. Todavia, aponta como elementos concretos diversos
Boletins Unificados, o fato do requerente ser amigo de terceira pessoa apontada como chefe do tráfico,
além de depoimentos de ouvir dizer que ele traficava na região
. Vejamos:

"A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas e que mantém laços estreitos com pessoas dedicadas a tal prática, sendo, ainda, ligado diretamente ao submundo do crime em geral, possui alto nível de inserção criminosa e se trata de pessoa de comportamento violento e temida na comunidade em que residia (Vide: I – Relatório de fls. 44/46-Volume 01,
no qual terceiro indivíduo, altamente vinculado ao réu em questão, foi apontado como chefe do tráfico
do Bairro Rio Preto; II –
Boletim Unificado
de fl. 48- Volume 01, no qual consta que o acusado “agrediu sua irmã com um tapa no rosto”; III –
Boletim Unificado
de fl. 51, no qual foi consignado que o acusado estava na companhia de 02 (dois) indivíduos “em local de contante denúncia de tráfico”, sendo encontrados 19 (dezenove) papelotes de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack e 07 (sete) buchas de maconha com um dos abordados, além de 02 (duas) cargas de maconha, contendo 27 (vinte e sete) buchas, nas imediações; IV –
Boletim Unificado
de fl. 55, no qual consta que o acusado estava dentro de uma casa, na companhia de terceiros indivíduos, onde os Militares encontraram 01 (uma) espingarda de dois canos, calibre .32, municiada com 01 (uma) munição intacta e 01 (uma) deflagrada, 05 (cinco) munições de calibre .32, deflagradas, 01 (um) cano de arma de fogo, 01 (uma) pistola de brinquedo, 01 (uma) pequena quantidade de maconha, celulares e R$434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais); V –
Boletim Unificado
de fl. 110, no qual consta que o acusado foi abordado, dentro de um veículo, na companhia de outros 02 (dois) indivíduos, quando então os Militares encontraram 01 (uma) arma de fogo de calibre .32 e 01 (uma) faca; VI – oitiva de fls. 133/134-Volume 01, na qual a
testemunha informou que o acusado em questão traficava
para terceiro indivíduo; VII – depoimento de fl. 613- Volume 03, colhido em Juízo, no qual
a testemunha informou que o acusado “tem envolvimento com tráfico
no distrito de Rio Preto”)."

Deste modo, entendo que as referências apontadas pelo magistrado tratam-se de mera presunção, não havendo elemento concreto suficiente a ensejar a exasperação com base nessa circunstância judicial.

Assim, com base a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vetor deve ser valorado como
neutro
.

Quanto à
personalidade
, o magistrado utiliza
atos infracionais
para fundamentar a negativação da referida circunstância judicial:

“(...) Quanto à
personalidade
, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que, durante a adolescência, o réu respondeu: I – ao
Processo de Apuração de Ato Infracional
nº 0036333-60.2012.8.08.0024, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES,
por ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal
(fls. 873/874-verso-Volume 03); II – ao
Processo de Apuração de Ato Infracional
nº 0039380-42.2012.8.08.0024, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES,
por ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal
(fls. 875/875-verso-Volume 03); ou seja, 02 (dois) procedimentos perante a infância e juventude,
envolvendo, ambos, atos com violência à pessoa
, tendo voltado a delinquir em crimes violentos ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada a prática de fatos típicos”.

Contudo, mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a
prática de ato infracional
não justifica a exasperação da pena-base por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de personalidade – ou de antecedentes ou conduta social (HC n. 623.117/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

Assim, a personalidade do agente também deve ser valorada como
neutra
.

Com relação às
circunstâncias do crime
, o magistrado destacou:

“As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que fora executado em pluralidade de agentes e mediante divisão de tarefas, na qual o acusado ficou encarregado de conduzir a motocicleta, transmitir orientações e promover a fuga, enquanto terceiro indivíduo permaneceu na incumbência de efetuar os disparos propriamente ditos, potencializando a probabilidade de êxito na empreitada, devendo ser pontuado, ainda, que o acusado contou com o apoio logístico de uma motocicleta, ou seja, meio de locomoção que, por sua mobilidade urbana, maximiza a possibilidade de sucesso na fuga e alcance da impunidade. Ademais, observa-se que o crime foi cometido por volta das 22h, ou seja, em período noturno, e na localidade de Santa Cruz, isto é, local afastado da região central deste Município, em que o reduzido policiamento ostensivo potencializa o êxito da empreitada e sucesso na fuga.”

Ora, como bem argumentou o Ilustre Procurador de Justiça, o fato do crime ter sido cometido em período noturno, enquanto a vítima se encontrava no interior de sua residência, em repouso e desarmada, cumulada com a estratificação de tarefas entre os coautores, são motivos idôneos para exasperar a pena, uma vez que o
modus operandi
na prática do delito demonstra circunstâncias fáticas de maior gravidade.

Em caso similar, já decidiu Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

2. No caso dos autos,
a valoração negativa das circunstâncias do crime, encontra-se devidamente fundamentada, pois o seu
modus operandi
revela maior gravidade, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno.

3. Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de a vítima ter deixado 2 (dois) filhos menores desamparados justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.375.340/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019).

Deste modo, valoradas negativamente
três
circunstância
s
judicia
is (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime)
, e utilizando-se o critério do Superior Tribunal de Justiça de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal para cada vetor desabonado, fixo a pena base em
18
(
dezoito
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão.

Na segunda fase
, o requerente busca o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (meio que pudesse resultar em perigo comum).

Argumenta a defesa que a fundamentação do magistrado é contraditória, uma vez que na primeira fase as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão do delito ser praticado em período noturno, em local afastado da municipalidade; mas na segunda fase aplica a agravante pelo disparo de arma de fogo ter causado risco comum.

Ora, em leitura aos autos, observo que, apesar de realizar o delito em período noturno, dentro da casa da vítima, fora praticado em local residencial, por meio de múltiplos disparos de arma de fogo, bem próximo a outro imóvel, gerando perigo comum

Destaco, ainda, a fundamentação do magistrado de que a testemunha ouvida à fl. 640 informa que moradores disseram “que estavam matando todo mundo na rua”, demonstrando a quantidade de disparos realizados e o perigo gerado para aqueles que moravam próximo do local.

Assim, não há que se falar em decote da agravante.

Não obstante, em leitura à segunda fase, observo que o magistrado compensou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima). Ao final, exasperou a pena pela presença, também, da agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (meio que pudesse resultar em perigo comum).

Ora, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é possível a compensação entre atenuantes e agravantes. Contudo, deve o magistrado observar a preponderância das agravantes e atenuantes de ordem
subjetiva
(atributos da personalidade do agente), sob as de ordem
objetiva
(que tratem sobre o fato).

"Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018).

Deste modo, sendo a atenuante da menoridade preponderante sobre as agravantes de “recurso que dificultou a defesa da vítima” e “meio que pudesse resultar em perigo comum”, a atenuante da menoridade deve ser integralmente compensada com as duas agravantes objetivas descritas.

Assim, mantenho a pena na segunda fase da dosimetria em

18
(
dezoito
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, ausente causa de aumento de pena, mas previsto a causa de diminuição da tentativa, mantenho a redução em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, fixando a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão do concurso formal de crimes, previsto no art. 70,
caput
, 2ª parte do Código Penal, fixo a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial de pena como fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de revisão criminal, reformando a pena do requerente para
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5007499-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: IVAN DA SILVA INACIO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DOSIMETRIA.
REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1077).

Não é possível a utilização de registros criminais (Boletins de Ocorrência) para apreciação de qualquer dos vetores do art. 59, do Código Penal, sobre pena de ofensa à garantia da presunção de inocência (AgRg no HC n. 401.690/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018).

A prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa o réu a título de personalidade – ou de antecedentes ou conduta social (HC n. 623.117/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

O fato do crime ter sido cometido em período noturno, enquanto a vítima se encontrava no interior de sua residência, em repouso e desarmada, cumulada com a estratificação de tarefas entre os coautores, são motivos idôneos para exasperar a pena, uma vez que o
modus operandi
na prática do delito demonstra circunstâncias fáticas de maior gravidade.

"Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018)

Revisão criminal
julgada
parcialmente
procedente
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.